Tribunal: TJDFT
Processo: 0003149-81.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003149-81.2018.8.07.0008 RECORRENTE: LEONARDO SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ESTADO DE ENTORPECIMENTO POR SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA. NÃO EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE PENAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E FURTO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, embora organizado e mantido pela União, é órgão da estrutura orgânica do Distrito Federal, não havendo lesão direta a bens, serviços e interesses da União quando um crime é praticado contra o patrimônio do Poder Judiciário Distrital, competindo ao próprio Tribunal de Justiça julgar tais infrações penais. Precedentes do STJ. 2. Inviável o pleito absolutório, se a condenação vem lastreada em provas cabais da materialidade, da autoria e do dolo dos crimes de furto qualificado tentado e dano qualificado, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Inaplicável o princípio da insignificância nos casos de furto, se o crime é qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, o acusado é reincidente, ostentando condenação anterior por delito de roubo, e o crime é cometido em face do patrimônio público. 4. A alegação de que o réu teria praticado o crime em estado de inconsciência pelo uso de substância psicotrópica não tem o condão de afastar a condenação, porque a embriaguez voluntária ou culposa não exclui e imputabilidade penal (art. 28, II, CP). 5. A jurisprudência se firmou no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base. Precedentes do STJ. 6. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do CP não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois ausente o dolo específico para o tipo penal imputado. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 21, inciso XIII, e 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal, sustentando que o fato do objeto do furto pertencer ao TJDFT atrai a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar o feito. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). O recurso extraordinário, por seu turno, merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 109 da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009